Tribunal: TJDFT
Processo: 0729754-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0729754-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: TOCANTINS CONSTRUTORA LTDA - ME DESPACHO Sem pedido de tutela de urgência. Intime-se o agravado para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de setembro de 2021